Tribunal: TJES
Processo: 5016819-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016819-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATILA VIEIRA MENDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5016819-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ATILA VIEIRA MENDES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL. PRAZO DE 05 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROTOCOLO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ATILA VIEIRA MENDES
em face da decisão de ID. 9179484, que negou provimento aos embargos de declaração que opôs, bem como não conheceu do recurso interposto, ante a flagrante deserção.

Em suas razões (ID. 10059917), sustenta que os documentos existentes nos autos são suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência, sendo que todo o seu rendimento é utilizado para arcar com seus custos de vida. Pugna pela reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade e que seja apreciado o recurso inominado interposto.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 21/08/2024. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 14/10/2024, conforme termo de recebimento aposto pela procuradoria destinatária. Não obstante, apenas em 23/09//2024 foi aviado o presente agravo interno, restando evidenciada a intempestividade do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)